Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014015-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. - CNPJ: 00.347.122/0001-59 (AGRAVANTE), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (PROCURADOR), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – LAUDO ELABORADO POR PERITO INDICADO PELO JUÍZO – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – NOVA AFERIÇÃO DESNECESSÁRIA – ALIENAÇÃO JUDICIAL INVIABILIZADA – DOMÍNIO DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO ANTECEDENTE – ART. 889 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o perito adota estritamente os métodos, critérios e procedimentos legais para encontrar o preço real do imóvel com as benfeitorias realizadas, e, por outro lado, a parte discordante não demonstra erro nem a presença de uma das hipóteses elencadas no art.
873
do CPC, é desnecessária
nova

avaliação
.

Fica inviabilizada a alienação judicial da área em discussão se evidenciado o domínio de terceiro que não foi cientificado com a antecedência necessária (art. 889 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014015-71.2023.8.11.0000 da decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, homologou a avaliação da área rural e determinou o praceamento.

A agravante alega que a matrícula desse imóvel foi bloqueada na Ação Declaratória de Nulidade de Título Dominial n. 0000333-85.2013.4.01.3603 proposta pela União e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em trâmite na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, “
cujo objeto é a declaração de nulidade das Matrícula nº 4.834 e 4.835 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT em razão da existência de vícios na cadeia dominial e na própria abertura do título, visto estar localizada no interior da Gleba Divisa, área reivindicada pela União nos Autos da Ação Discriminatória nº 00.00.04321-4, em trâmite perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Cuiabá e que atualmente está pendente o julgamento de recurso de Apelação no Tribunal Regional da 1ª Região, sob a relatoria da Desembargadora Daniele Maranhão”
.

Acrescenta que “
o Decreto Estadual nº 1.321 de 28 de março de 2022, aditado pelo Decreto Estadual nº 202 de 29 de março de 2023, objetiva viabilizar a efetivação da doação, em favor do Estado de Mato Grosso, das áreas de domínio federal na Gleba Divisa/Cristalino, no Município de Novo Mundo, a teor do disposto na Lei Federal nº 12.310/2010, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.452/2011 e Decreto Federal nº 9.838/2019”
.

Aduz que, por não ser de domínio particular, é vedada a penhora e o praceamento.

E mais, que “
a penhora do bem onde está sendo implementada a PCH Nhandu se consubstancia praticamente na tomada da outorga concedida pela União por meio da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para a exploração do potencial hidráulico ali existente propriamente dita e que foi concedida à Executada a título personalíssimo à Empreendedora, direito este que não é passível de penhora”
.

Argui que a própria área necessária à realização das obras e dos projetos ambientais já foi declarada de utilidade pública da União pela Resolução Autorizativa da ANEEL n. 437/2000, portanto é inalienável.

Argumenta que, ainda que fosse permitida a constrição, a avalição do oficial de justiça não levou em consideração o potencial hidráulico declarado, o tempo de outorga, o preço do maquinário utilizado, a depreciação do valor estabelecido no Contrato de Concessão, entre outras questões que apenas um engenheiro especialista na área de energia e um economista teriam a capacidade técnica de aferir.

Pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 172912192).

Contraminuta no ID. 175637170.

Parecer pelo provimento do Recurso (ID.
184734152
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a avaliação feita em 2019 por oficial de justiça que atribuiu a quantia de R$4.999.992,98 para os 1.249,5609 hectares e R$34.499.992,98 para as benfeitorias ali encontradas, o que totaliza R$39.499.992,98 (ID. 59777049 dos autos em primeiro grau).

Para discordar desse montante limita-se a mencionar o interesse de terceiros no imóvel – a União e o Estado de Mato Grosso.

Diz que detém em caráter exclusivo o direito de explorar o potencial hidráulico do local. Também discorre sobre a necessidade de se quantificar esse benefício, as máquinas ali existentes, a respectiva depreciação e o projeto de engenharia que está em execução para a instalação de Pequena Central Hidrelétrica.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que as alegações foram genéricas e não indicaram de forma precisa as inconsistências; por conseguinte, homologou o laudo pericial.

O art. 873 do CPC enuncia o seguinte:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A agravante diz que o laudo de avaliação não contém informações importantes sobre a infraestrutura do lugar, método, procedimentos e parâmetros adotados.

Todavia, ao contrário do que afirma, constam nesse documento as características dos equipamentos encontrados e do estágio da obra de instalação da PCH, além de pesquisa de valores e levantamento fotográfico.

O Termo de Informação que acompanha o laudo dos peritos ressalta a pouca experiência deles a respeito do assunto, a ativa busca de referências sobre as condições de solo que provocam a valorização da área e o reflexo negativo no preço causado pelo mau estado de conservação do almoxarifado, da casa de funcionários e do refeitório, falta de finalização da barragem, dentre outras depreciações detalhadas nos IDs. 59777049 e 43535140 do Processo n. 0020114-34.2012.8.11.0041.

O método empregado foi a comparação com dados do mercado imobiliário da região, reiteradas vistorias
in loco
, medição de terras, pesquisa com corretores e produtores rurais daquela localidade, consulta a empresas do ramo de energia elétrica e tomada de opinião de engenheiro civil.

O parecer dos dois avaliadores está em conformidade com trabalhos similares e levou em conta todas as peculiaridades do imóvel.

A agravante, por outro lado, não apontou quais os supostos equívocos ali existentes que legitimariam nova avaliação; ateve-se a dizer que as características particulares da área não foram quantificadas, apesar dos estudos e do trabalho dos peritos narrados minuciosamente na lide.

Dessa maneira, trata-se de meras argumentações sem prova técnica (art. 373, inciso II, do CPC).

Posto isso, nenhum dos requisitos descritos no art. 873 do CPC foi preenchido, o que legitima a homologação do laudo em questão.

Por outro lado, como o Ministério Público estadual ratificou a informação de que se cuida de imóvel com titularidade pública, é inviável o seu emprego na solvência do débito que favorece a agravada sem a anterior concordância do terceiro interessado (art. 889 do CPC).

A manutenção dessa parte da decisão recorrida pode prejudicar o próprio interesse na satisfação do crédito e ferir o princípio da celeridade processual, já que é grande a probabilidade de anulação de hasta pública de bem com manifesto interesse da coletividade.

É preciso observar também as exigências legais específicas para que se possa cogitar na alienação de bens públicos (art. 101 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO -
INSURGÊNCIA LAUDO PERICIAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE
. -
A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial não configura cerceamento de defesa
. -
A rejeição do pedido de realização de nova perícia é medida que se impõe, porquanto o laudo pericial foi elaborado por perito imparcial e qualificado, sem qualquer mácula
. -
A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial homologado pelo juiz, não configura cerceamento de defesa
”.
(TJMG, AC 10000221352008001, relatora Juliana Campos Horta, julgamento em 13-10-2022, 12ª Câmara Cível, publicação em 17-10-2022, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que rejeitou pleito de praceamento de bem imóvel. Inviabilidade da hasta pública. Imóvel registrado sob a propriedade de terceira interessada, condição que torna imprescindível a obtenção de sua anuência. Eventual resultado positivo, sem a anuência da terceira interessada, que resultará em prejuízo ao desfecho processual, e à própria satisfação do crédito do agravante
. Decisão mantida
”. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2057432-11.2021.8.26.0000, relator Mario A. Silveira, 33ª Câmara de Direito Privado, Foro de Diadema - 1ª Vara Cível, julgamento em 14-4-2021, registro em 14-4-2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para revogar a determinação de praceamento do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023